Tribunal: TJES
Processo: 0001072-23.2019.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001072-23.2019.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA FELIX

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP), à pena de 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 88 dias-multa, em razão de subtração de R$ 70,00 mediante grave ameaça em estabelecimento comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se há prova suficiente para a incidência da majorante pelo emprego de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas por boletim de ocorrência e autos de reconhecimento pessoal e fotográfico.

4. A palavra da vítima, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, possui especial relevância nos crimes patrimoniais e é apta a demonstrar o emprego de arma de fogo.

5. A apreensão e perícia da arma de fogo são dispensáveis quando outros elementos probatórios evidenciam sua utilização.

6. O relato detalhado da vítima confirma que o agente exibiu arma de fogo com a qual proferiu grave ameaça, justificando a incidência da majorante.

7. A dosimetria da pena foi corretamente aplicada, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada.

8. O pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para sua apreciação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo dispensa a apreensão e perícia do artefato quando comprovada por outros meios de prova, especialmente pela palavra da vítima. 2. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância e pode fundamentar a condenação e o reconhecimento de circunstâncias qualificadoras. 3. O pedido de gratuidade de justiça deve ser apreciado pelo juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 892.318/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.09.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0000282-44.2022.8.08.0042, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se
de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA FELIX
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Castelo/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DE ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante como incurso nas sanções do art. 157, § 2º-A, I do Código Penal à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 88 (oitenta e oito) dias-multa no patamar de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Apelação (ID
19101187
) pugnando pelo decote, por insuficiência probatória, da causa de aumento prevista ao art. 157 § 2º-A, I do CP, com a consequente redução da pena.

Requer, ainda, a concessão
da gratuidade da justiça

Contrarrazões (ID
19101190
), no sentido de manter a sentença em sua integralidade.

Parecer da Douta Procuradoria (ID
19388125
) pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA FELIX
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Castelo/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DE ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante como incurso nas sanções do art. 157, § 2º-A, I do Código Penal à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 88 (oitenta e oito) dias-multa no patamar de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Apelação (ID 19101187) pugnando pelo decote, por insuficiência probatória, da causa de aumento prevista ao art. 157 § 2º-A, I do CP, com a consequente redução da pena.

Requer, ainda, a concessão
da gratuidade da justiça

Consta da denúncia (fls. 02/03) que, no dia 19 de março de 2019, por volta das 13:00 horas, nas dependências do "Bar do Chiquinho Coradini", Bairro Independência, em Castelo/ES, o denunciado abordou a vítima Fernanda Borges Coradini, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, e subtraiu do estabelecimento comercial a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) em espécie.

Primeiramente, cabe dizer que a materialidade está devidamente comprovada por meio do BU 38901334 (fls. 06/07), e a autoria por meio dos autos de reconhecimento de pessoa (fls. 10/11) e pelo auto de reconhecimento de pessoa através de fotografia (fls. 12/15).

No que diz respeito ao pedido de afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo (§2º-A, I do art. 157 do CP), é assente na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça que “
é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da respectiva majorante, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo
(...)”(AgRg no HC n. 892.318/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024).

No caso, a vítima narrou com detalhes a forma como o apelante a abordou e ameaçou, como visto em AIJ de fl. 60:

[...] QUE quando a cliente saiu ele se aproximou da declarante,
disse que era um assalto e que estava de mão armada
, e que era pra lhe entregar o celular e o dinheiro do caixa; QUE não o entregou o celular, e como ela tinha percebido que ele estava querendo lhe assaltar, já tinha tirado o dinheiro do caixa, deixando apenas os
R$ 70,00 (setenta reais) que ele levou, e então ele tirou a arma e ameaçou atirar nela
; QUE ele só não atirou porque chegou um cliente do outro lado de um outro estabelecimento e o réu correu; QUE o réu tirou a arma pra ela; [...] QUE não o conhecia [...] QUE viu que ele chegou numa moto; que a placa estava amassada; [...] QUE gravou bem o rosto dele; QUE reconheceu o réu antes da audiência [...]

Sabe-se que em crimes patrimoniais a palavra da vítima possui especial relevância, posto que muitas vezes cometidos fora do alcance de outras testemunhas, de modo que a narrativa da vítima se mostra suficiente para comprovar o emprego da arma de fogo.

Embora não tenha ocorrido a apreensão do armamento, entendo que o relato da vítima é suficiente para demonstrar a utilização da arma de fogo na prática do crime, devendo ser mantida a incidência da majorante em comento.

Verifico que a dosimetria aplicada tampouco merece reforma, devendo ser mantidos os seus termos.

Finalmente, quanto à concessão da gratuidade de justiça,

é entendimento reiterado desta Corte que o “
pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria
” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000282-44.2022.8.08.0042, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2023).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença guerreada.

É como voto.